Tribunal: TJSP
Processo: 2183729-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PEMBROLIZUMAB. LINFOMA DE HODGKIN.
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Necessidade de inclusão da União no polo passivo quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off

Ementa:
PEMBROLIZUMAB. LINFOMA DE HODGKIN.
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Necessidade de inclusão da União no polo passivo quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Conitec e incluídos na Rename ou na Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Entendimento consolidado pelo e. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793) e em reclamação. Determinação de inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão anulada, mantidos os efeitos da decisão que deferiu a liminar e determinou o fornecimento do medicamento.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.